Tribunal: TJDFT
Processo: 0738378-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0738378-80.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: CLEYTON SIQUEIRA SANTOS AGRAVADO: MC ARTHUR DI ANDRADE CAMARGO, CONDOMINIO MANSOES ENTRE LAGOS, RENILSON OLIVEIRA TORRES D E S P A C H O Ao agravante para se manifestar sobre Carta com Aviso de Recebimento devolvida sem cumprimento, no prazo de 5 (cinco) dias. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator